Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. VALOR. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 297, caput, do CPC, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela.
2. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação imposta, no prazo assinalado pelo Juízo de origem.
3. Embora seja prática recorrente nas decisões judiciais, eventual necessidade de limitação na aplicação da multa só se mostra pertinente quando de fato a multa tornou-se excessiva ou quando há justa causa para eventual atraso ou inadimplemento no cumprimento da obrigação imposta.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.